Tribunal: TJBA
Processo: 8049640-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049640-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA BICALHO e outros (2) Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA AGRAVADO: CLARO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (Nº 19.1). INSTRUMENTO CONTRATUAL DESACOMPANHADO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEFICÁCIA FORMAL DA PACTUAÇÃO. ART. 63, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E DEVIDAMENTE FORMALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DERROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL POR INSTRUMENTO NÃO ASSINADO. PRECEDENTE DO STJ (INFO 557). EXISTÊNCIA DE OUTRO CONTRATO VÁLIDO, ASSINADO, CUJA CLÁUSULA Nº 15.1 ELEGE O FORO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 2ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR/BA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO, ID 92106131. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA HELENA BICALHO, GERALDO ELIAS DE ARAUJO JUNIOR e DANIEL LULAI ARAÚJO, ID 88934236, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, ID 492891104 dos autos de origem, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido Indenizatório nº 8154214-91.2020.8.05.0001, movida em desfavor da CLARO S.A. 2. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade e eficácia da decisão interlocutória (ID 492891104 - autos de origem), que acolheu parcialmente a preliminar de incompetência relativa para declinar da competência no tocante à pretensão indenizatória vinculada à empresa Bicalho Intermediação Agenciamento Serviços e Comércio de Produtos de Telefonia Ltda. 3. A decisão agravada, (ID 492891104 dos autos de origem), acolheu parcialmente a preliminar de incompetência relativa arguida pela parte ré, ora Agravada, para declinar da competência para processar e julgar a parcela da demanda. Desse modo, determinou, por conseguinte, a emenda da petição inicial para adequação do objeto da lide, sob pena de indeferimento, e facultando o ajuizamento de ação autônoma perante o foro de eleição, qual seja, a Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Veja-se: “Acolho parcialmente a preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré com relação ao contrato firmado com a BICALHO INTERMEDIAÇÃO AGENCIAMENTO SERVIÇOS E COMÉRCIOS DE PRODUTOS DE TELEFONIA LTDA, e determino: 1. A emenda da petição inicial pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que delimite o objeto da presente ação exclusivamente às questões relativas ao contrato celebrado com a GE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME, sob pena de indeferimento 2. Fica facultado à parte autora, caso queira, o ajuizamento de ação autônoma para discutir as questões relativas ao contrato celebrado com a BICALHO INTERMEDIAÇÃO perante o foro de eleição competente (Rio de Janeiro), conforme previsão contratual [...]”. 4. O sustentáculo da Decisão agravada reside na Cláusula Décima Nona (19.1) do instrumento contratual acostado sob o ID 457647576, fls. 10, dos autos de origem, que elege o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir controvérsias, senão vejamos: “CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 19.1 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato”. 5. O Juízo a quo considerou tratar-se de contrato empresarial, sem indícios de vulnerabilidade dos Agravantes que justificassem o afastamento da cláusula de eleição de foro. 6. Noutra vertente, os Agravantes, em sua esgrima argumentativa, defendem que o referido documento é juridicamente ineficaz, por se tratar de minuta contratual apócrifa. Ou seja, sem a assinatura das partes. O que o torna inapto a produzir qualquer efeito jurídico, especialmente a derrogação da competência. Com a devida venia ao entendimento do Magistrado de primeiro grau, assiste razão aos Agravantes. 7. O ordenamento jurídico pátrio, no que concerne à modificação da competência territorial, estabelece um requisito formal ubíquo e inarredável: a manifestação expressa de vontade das partes, formalizada em instrumento escrito. Essa exigência encontra-se insculpida de forma eloquente no artigo 63, § 1º, do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. 8. A exegese do dispositivo não deixa margem para tergiversar: a validade da cláusula de eleição de foro depende, inexoravelmente, de sua inserção em um "instrumento escrito". Tal formalidade, por sua vez, tem como espeque a necessidade de se assegurar que a renúncia ao foro legalmente estabelecido decorra de um consentimento hígido e inequívoco de todos os envolvidos no negócio jurídico. 9. Depreende-se dos autos que o documento de ID 457647576 - autos de origem, utilizado pelo Juízo objurgado como fundamento para o declínio de competência, carece das assinaturas dos representantes legais das partes contratantes. Trata-se, pois, de documento apócrifo, despido de força vinculante, que se assemelha a uma mera minuta ou proposta contratual unilateral, ineficaz para gerar a derrogação da competência territorial. 10. A Decisão agravada, portanto, mostra-se tisnada por um error in judicando, ao conferir validade a um pacto que jamais se aperfeiçoou no plano formal. 11. Nessa senda, cumpre ressaltar, tal como consignado pelo Parquet no Parecer Ministerial ID 92106131, a ausência de assinatura no respectivo contrato acarreta a nulidade da cláusula de eleição de foro, que prevê o Rio de Janeiro como foro competente. Fato que a torna, por conseguinte, ineficaz. 12. A jurisprudência pátria, inclusive a firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Info 557), coaduna com este entendimento na medida de defende que a inexistência de assinatura no instrumento contratual afasta a validade da cláusula eletiva de foro. Veja-se: “Nos casos em que a parte questiona a própria validade do contrato, ela não precisará respeitar o foro de eleição referente a esse ajuste” STJ. 3ª Turma. REsp 1.491.040-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/3/2015 (Info 557) 13. Por outro lado, o contrato de ID 457647575 dos autos de origem, celebrado com a empresa GE Telefonia encontra-se devidamente formalizado, com a assinatura de todas as partes, demonstrando plena regularidade. É esse, portanto, o instrumento que deve ser considerado para a definição de competência. 14. Destaca-se que tal instrumento foi trazido aos autos pelos próprios agravados em sede de contestação, o que demonstra expressamente o reconhecimento de sua validade. 15. Nessa senda, verifica-se que em sua cláusula 15.1, ID 457647575, fls. 9, dos autos de origem, o contrato indica de forma clara e inequívoca o foro da Comarca de Salvador/BA para solução de quaisquer controvérsias, sendo este foro, por conseguinte, o juridicamente competente e devendo ser reconhecido pelo juízo. Vejamos: “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO DE ELEIÇÃO 15.1 As Partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Salvador/BA, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja” 16. A existência deste documento válido, em contraposição ao instrumento apócrifo que embasou a Decisão recorrida, reforça a tese dos Agravantes e evidencia a fragilidade do supedâneo do ato judicial impugnado. 17. A manutenção da integralidade da demanda na 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA é a medida que se impõe, em respeito à legalidade estrita e aos princípios da segurança jurídica e do acesso à justiça. 18. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, em consonância com o Parecer Ministerial, ID 92106131, confirmar a decisão liminar, ID 88979493, determinando a reforma da decisão agravada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8049640-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes MARIA HELENA BICALHO, GERALDO ELIAS DE ARAUJO JUNIOR e DANIEL LULAI ARAÚJO e Agravada CLARO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a ineficácia da cláusula de eleição de foro (cláusula n. 19.1), constante do instrumento contratual de ID 457647576 dos autos de origem. O qual carece de assinatura e, por conseguinte, de validade formal, restabelecendo a competência da Comarca de Salvador/BA, conforme previsto na cláusula de eleição de foro (cláusula n. 15.1) do contrato de ID 457647575 dos autos de origem, regularmente celebrado entre as partes, nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2025. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR02